Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-83.2025.8.11.0053
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000044-83.2025.8.11.0053
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO EMBARGANTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXAS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. REGULARIDADE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de cooperativa de crédito, relativos à cobrança fundada em Cédulas de Crédito Bancário.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por julgamento citra petita; (ii) abusividade dos juros remuneratórios; (iii) ilegalidade da capitalização de juros e da Tabela Price; (iv) nulidade da cláusula de vencimento antecipado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto à dialeticidade; (ii) analisar as alegações de cerceamento de defesa e de julgamento citra petita; (iii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação com cooperativa de crédito; (iv) aferir a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da Tabela Price e da cláusula de vencimento antecipado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença, questionando a regularidade dos encargos que compõem o valor exequendo e suscitando nulidades processuais, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica.
5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as questões suscitadas pelo embargante são de natureza jurídica e documental, passíveis de aferição direta a partir dos instrumentos contratuais, que discriminam com clareza as taxas de juros, o sistema de amortização e os encargos moratórios incidentes, dispensando a produção de prova pericial.
6. A prova pericial contábil pressupõe verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, sendo insuficiente a dedução de alegações genéricas de abusividade desacompanhadas de demonstrativo discriminado do valor que o embargante entende correto, nos termos do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil.
7. Não se configura julgamento citra petita quando a sentença enfrenta as questões nucleares da demanda e, ao afastar as premissas centrais dos embargos, considera prejudicados os pedidos que delas derivam logicamente, em aplicação do princípio da fundamentação suficiente.
8. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado destinatário final da operação, sem que o reconhecimento da incidência do estatuto consumerista conduza à inversão automática do ônus da prova ou ao acolhimento automático das alegações recursais.
9. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando às limitações da Lei de Usura, cabendo intervenção judicial apenas quando demonstrado, de forma concreta e com elementos específicos da operação, desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.
10. É insuficiente para a caracterização da abusividade o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.
11. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.
12. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, capitalização de juros vedada em lei ou abusividade contratual, por se tratar de metodologia amplamente admitida no mercado financeiro, caracterizada pela previsão de prestações fixas com composição variável entre amortização e juros.
13. A cláusula de vencimento antecipado livremente pactuada é válida e não configura abusividade quando motivada pelo inadimplemento do devedor, por constituir legítimo exercício de direito contratual amparado nos artigos 333 e 475 do Código Civil e no artigo 28, § 1o, III, da Lei n. 10.931/2004.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 489, § 1o, IV, 784, I, 917, § 3o, e 1.010, II e III; CC, arts. 333, 421, 474 e 475; CDC, arts. 2o, 29 e 51, IV; Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 28, § 1o, III; MP 2.170-36/2001.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 121, Súmula 596; STJ, Súmula 297, Súmula 382, Súmula 539, Súmula 541, REsp 973.827/RS (Tema 246), REsp 1.061.530/RS (Tema 27), REsp 2.009.614/SC, REsp 2.226.351/SP, AgInt nos EAREsp 1.302.248/PR; TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025, ApCiv 1004369-59.2023.8.11.0025, ApCiv 1001701-54.2025.8.11.0055, ApCiv 0001544-32.2017.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000044-83.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CATULINO CATARINO DE MELO - CPF: 411.402.141-87 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO EMBARGANTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXAS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. REGULARIDADE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de cooperativa de crédito, relativos à cobrança fundada em Cédulas de Crédito Bancário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por julgamento
citra petita
;
(ii)
abusividade dos juros remuneratórios;
(iii)
ilegalidade da capitalização de juros e da Tabela Price;
(iv)
nulidade da cláusula de vencimento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do recurso quanto à dialeticidade;
(ii)
analisar as alegações de cerceamento de defesa e de julgamento citra petita;
(iii)
definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação com cooperativa de crédito;
(iv)
aferir a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da Tabela Price e da cláusula de vencimento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença, questionando a regularidade dos encargos que compõem o valor exequendo e suscitando nulidades processuais, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as questões suscitadas pelo embargante são de natureza jurídica e documental, passíveis de aferição direta a partir dos instrumentos contratuais, que discriminam com clareza as taxas de juros, o sistema de amortização e os encargos moratórios incidentes, dispensando a produção de prova pericial.

6. A prova pericial contábil pressupõe verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, sendo insuficiente a dedução de alegações genéricas de abusividade desacompanhadas de demonstrativo discriminado do valor que o embargante entende correto, nos termos do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil.

7. Não se configura julgamento
citra petita
quando a sentença enfrenta as questões nucleares da demanda e, ao afastar as premissas centrais dos embargos, considera prejudicados os pedidos que delas derivam logicamente, em aplicação do princípio da fundamentação suficiente.

8. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado destinatário final da operação, sem que o reconhecimento da incidência do estatuto consumerista conduza à inversão automática do ônus da prova ou ao acolhimento automático das alegações recursais.

9. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando às limitações da Lei de Usura, cabendo intervenção judicial apenas quando demonstrado, de forma concreta e com elementos específicos da operação, desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

10. É insuficiente para a caracterização da abusividade o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

11.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.

12. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, capitalização de juros vedada em lei ou abusividade contratual, por se tratar de metodologia amplamente admitida no mercado financeiro, caracterizada pela previsão de prestações fixas com composição variável entre amortização e juros.

13. A cláusula de vencimento antecipado livremente pactuada é válida e não configura abusividade quando motivada pelo inadimplemento do devedor, por constituir legítimo exercício de direito contratual amparado nos artigos 333 e 475 do Código Civil e no artigo 28, § 1o, III, da Lei n. 10.931/2004.

IV. DISPOSITIVO

14
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 489, § 1o, IV, 784, I, 917, § 3o, e 1.010, II e III; CC, arts. 333, 421, 474 e 475; CDC, arts. 2o, 29 e 51, IV; Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 28, § 1o, III; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 121, Súmula 596; STJ, Súmula 297, Súmula 382, Súmula 539, Súmula 541, REsp 973.827/RS (Tema 246), REsp 1.061.530/RS (Tema 27), REsp 2.009.614/SC, REsp 2.226.351/SP, AgInt nos EAREsp 1.302.248/PR; TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025, ApCiv 1004369-59.2023.8.11.0025, ApCiv 1001701-54.2025.8.11.0055, ApCiv 0001544-32.2017.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo executado
CATULINO CATARINO DE MELO
contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que
julgou improcedentes os embargos à execução
, opostos em desfavor da exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, vinculados à Execução de Título Extrajudicial n. 1001193-51.2024.8.11.0053.

Na origem, os embargos foram opostos em face de execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário (CCB de Empréstimo n. PRB20211715, firmada em 11/outubro/2021, e CCB de Empréstimo n. CSG20219772, firmada em 14/outubro/2021), no valor global de R$ 164.089,77.

O embargante arguiu a ausência de liquidez e a inexigibilidade dos títulos, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização pelo sistema da Tabela Price, a nulidade da cláusula de vencimento antecipado e a ocorrência de venda casada de seguros. Postulou, ainda, o benefício da justiça gratuita, o efeito suspensivo e a designação de audiência conciliatória (id. 181512574).

O juízo recebeu os embargos e indeferiu o efeito suspensivo, ante a ausência de garantia integral do juízo (id. 335575357).

Em impugnação, a embargada defendeu a validade dos títulos executivos e a regularidade dos encargos pactuados (id. 335575358).

A sentença julgou improcedentes os embargos em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, consignando que, oportunizado a especificação de provas, a embargada postulou pelo julgamento antecipado e o embargante permaneceu inerte.

Reafirmou a idoneidade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo, com fundamento no art. 784, I, do Código de Processo Civil e no art. 28 da Lei n. 10.931/2004. Afastou a abusividade dos juros remuneratórios (pactuados em 1,89% ao mês e 25,58% ao ano), por estarem compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Reconheceu a licitude da Tabela Price e da cláusula de vencimento antecipado, com fundamento nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil. Condenou o embargante em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida (id. 335575363).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa. Afirma que requereu a realização de perícia contábil, o que afasta a conclusão de inércia. Defende que a prova técnica é necessária para apuração de eventual excesso de cobrança e de capitalização indevida.

Alega, ainda, nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ao argumento de ausência de enfrentamento de questões relevantes, entre as quais a necessidade de perícia, a liquidez do título e a existência de excesso de execução.

No mérito, impugna os juros remuneratórios, ao afirmar discrepância em relação à taxa média de mercado. Questiona a utilização da Tabela Price, por entender que o método implica capitalização indevida. Contesta, também, a cláusula de vencimento antecipado, por incompatibilidade com princípios contratuais.

Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das nulidades apontadas e a revisão das cláusulas contratuais (id. 335574045).

Em contrarrazões, a apelada sustenta a inobservância ao requisito da dialeticidade recursal. Defende a validade dos títulos e das cláusulas contratuais, com pedido de manutenção integral da sentença (id. 335575367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal envolve a alegação de cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial contábil e de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
. Questiona-se, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário, a legalidade da capitalização de juros mediante o sistema de amortização pela Tabela Price e a validade da cláusula de vencimento antecipado.

A sentença recorrida reconheceu a regularidade dos títulos executivos extrajudiciais (Cédulas de Crédito Bancário n. PRB20211715 e CSG20219772), a ausência de abusividade nos encargos contratuais e a legalidade da cláusula de vencimento antecipado, condenando o embargante ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

DIALETICIDADE RECURSAL

A cooperativa
Sicredi Sudoeste MT/PA
sustenta a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o apelante teria se limitado a reiterar os mesmos argumentos deduzidos na petição inicial dos embargos à execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

A leitura das razões recursais evidencia que o apelante, em essência, ataca o núcleo da sentença, ao questionar o julgamento antecipado sem produção de prova pericial, a análise dos juros remuneratórios em cotejo com a taxa média do BACEN, a legalidade da Tabela Price e a validade da cláusula de vencimento antecipado, além de suscitar a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses relevantes.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, ainda que algumas questões periféricas tenham sido apresentadas de forma genérica ou descontextualizada.

Nessas condições, a dialeticidade recursal está minimamente atendida, razão pela qual
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante
Catulino Catarino
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a realização de perícia contábil bancária requerida, impedindo a demonstração do alegado excesso de execução e da abusividade dos encargos financeiros.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, inexiste cerceamento de defesa quando o juízo indefere a produção de prova reputada desnecessária ou impertinente à formação de sua convicção, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

A prova pericial contábil constitui procedimento que pressupõe verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, circunstância que não se verifica no caso em exame.

Isso porque as questões suscitadas pelo apelante – abusividade dos juros remuneratórios, legalidade da capitalização de juros e validade da cláusula de vencimento antecipado – são de natureza jurídica e documental, passíveis de aferição direta a partir dos instrumentos contratuais acostados aos autos, que discriminam com clareza as taxas de juros efetivos, o sistema de amortização adotado e os encargos moratórios incidentes (id. 173742741 – ExTiEx n. 1001193-51.2024.8.11.0053).

Nesse contexto, a CCB n. PRB20211715 estipula juros efetivos de 0,89% ao mês e 11,38% ao ano, com capitalização mensal pela Tabela Price; e a CCB n. CSG20219772 prevê juros efetivos de 1,44% ao mês e 19,00% ao ano, igualmente com capitalização mensal pela Tabela Price.

Todos os parâmetros são prefixados e expressos no corpo das cédulas, circunstância que permite o cotejo direto com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, sem necessidade de intervenção pericial.

Ademais, o apelante se limitou a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma concreta e específica, quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados, tampouco apresentou demonstrativo discriminado do valor que entendia correto, em flagrante descumprimento ao disposto no art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil.

A mera discordância quanto aos percentuais pactuados, desacompanhada de elementos concretos que indiquem erro de cálculo ou desvio em relação aos parâmetros contratuais, não autoriza a produção de prova pericial, sob pena de transformar o perito em verdadeiro auditor das operações financeiras, em substituição ao ônus probatório que incumbe à parte.

Por fim, cumpre registrar que não se desconhece que a sentença consignou que o embargante teria permanecido inerte quando instado a se manifestar sobre a produção de provas (id. 335575360).

A análise dos autos, contudo, revela que o apelante apresentou petição requerendo a realização de perícia financeira bancária, com indicação de pontos controversos relativos à apuração de anatocismo, excesso de cobrança sob o título de taxas e encargos, desconsideração da amortização escalonada e repetição de indébito (id. 335575362).

Todavia, essa circunstância não conduz ao reconhecimento de cerceamento de defesa, porquanto a questão deve ser examinada à luz da efetiva necessidade e pertinência da prova requerida.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura qualquer nulidade, mas decorre diretamente da suficiência do conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia, inexistindo afronta ao direito de defesa.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

JULGAMENTO
CITRA PETITA

O apelante sustenta que a sentença incorreu em nulidade absoluta, por não ter enfrentado todas as teses deduzidas na petição inicial dos embargos, notadamente as relativas à perícia contábil, à inexigibilidade das cédulas, à ausência de liquidez, ao excesso de execução e à ausência de mora, em violação ao art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A alegação não procede.

O art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao dispor que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não impõe ao magistrado o dever de rebater individualmente cada linha argumentativa da parte, mas sim de apresentar fundamentação suficiente e coerente que contemple as questões essenciais à solução da controvérsia.

Afinal, como de conhecimento dos operadores do direito, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos:

“(...) Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. (...)”
(STJ, REsp n. 2.226.351/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025).

No caso concreto, a sentença enfrentou, de forma fundamentada, as questões nucleares da demanda. Isso porque o magistrado sentenciante rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e reconheceu a regularidade do título executivo, com fundamento na Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, afastando as alegações de inexigibilidade e ausência de liquidez.

O juízo analisou a taxa de juros remuneratórios à luz da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça e das taxas médias divulgadas pelo BACEN, concluindo pela ausência de abusividade; consignou a legalidade da Tabela Price como sistema de amortização e reconheceu a validade da cláusula de vencimento antecipado, com amparo nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil.

É certo que a sentença encerrou a análise com a afirmação de que
“os demais pedidos subsidiários perdem sua razão de existir”
em decorrência dos fundamentos adotados.

Essa conclusão, embora sintética, revela que o magistrado, ao afastar as premissas centrais dos embargos (abusividade dos encargos e nulidade das cláusulas contratuais), entendeu prejudicados os pedidos que delas derivavam logicamente, como a descaracterização da mora e a repetição do indébito, o que é lógico e incontroverso.

Não se configura, portanto, julgamento
citra petita
, mas sim aplicação do princípio da fundamentação suficiente, reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos articulados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, alterar o resultado do julgamento.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Antes de adentrar a análise das teses de mérito, cumpre definir o regime jurídico aplicável à relação contratual subjacente.

O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final, com o propósito de instituir sistema de proteção jurídica voltado ao sujeito que ocupa posição de fragilidade na relação jurídica, considerada sob os aspectos econômico, técnico e informacional.

No que concerne às instituições financeiras, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor lhes é aplicável, compreensão que também alcança as cooperativas de crédito quando desempenham atividades típicas de instituições financeiras, atuando como fornecedoras de serviços bancários aos seus associados:

“(...) A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras. (...)”
(STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem admitido a incidência do estatuto consumerista às cooperativas de crédito quando atuam na concessão de serviços financeiros, considerada a vulnerabilidade do associado que contrata essas operações:

“(...) O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado, destinatário final da operação. (...)”
(TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025).

No caso em exame, o apelante é pessoa física, investigador de polícia, que contratou duas operações de crédito pessoal consignado junto à Cooperativa
Sicredi Sudoeste MT/PA
, para fins de utilização pessoal, enquadrando-se na condição de destinatário final dos serviços financeiros.

A cooperativa, por sua vez, atuou como fornecedora de serviços de crédito, atividade típica de instituição financeira.

Reconheço, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão.

Ainda assim, o reconhecimento da incidência do diploma consumerista não implica inversão automática do ônus da prova, tampouco conduz à procedência das alegações recursais, uma vez que a medida exige a presença de indícios mínimos de verossimilhança das teses deduzidas, bem como a demonstração de vulnerabilidade técnica ou probatória.

No caso concreto, a inversão mostra-se desnecessária, pois toda a documentação indispensável à análise das questões deduzidas se encontra nos autos, notadamente os contratos firmados entre as partes e a memória de cálculo apresentada pela exequente, com discriminação detalhada dos encargos aplicados e da evolução do débito.

JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante
Catulino Catarino
sustenta a abusividade dos juros remuneratórios estipulados nas duas cédulas de crédito bancário, ao argumento de que as taxas pactuadas superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Invoca, como parâmetro de aferição, o critério de uma vez e meia a taxa média (REsp n. 1.061.530/RS).

O inconformismo não merece acolhimento.

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, passando a observar regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Essa posição foi há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, que dispõe:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Portanto, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Poder Judiciário o controle da liberdade de convenção apenas em situações excepcionais, quando evidenciado o desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

Nesse mesmo sentido, a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Diante da reconhecida dificuldade de identificação das hipóteses de juros abusivos, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de adotar, como um dos parâmetros de aferição, a taxa média das operações de crédito divulgada mensalmente pelo Banco Central, apurada a partir das informações prestadas pelas instituições financeiras e organizada segundo as modalidades de encargos e as espécies de mútuo.

Em outras palavras, a média do BACEN não é um limitador (teto máximo), mas, sim, um indicador para aferição da abusividade, quando observada uma discrepância excessiva entre os juros contratados e os juros médios.

Acontece que esse critério, por si só, é insuficiente para dita comprovação da abusividade, conforme já determinou o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Súmula 382, erigida na esteira da orientação firmada pela Segunda Seção, nos autos do REsp n. 1.061.530/RS.

Ademais, no julgamento do REsp n. 2.009.614/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reiterou a advertência quanto à necessidade de consideração das particularidades e dos riscos inerentes a cada operação de crédito, fixando as seguintes orientações:

“(...) Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. (...)”
(STJ, REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

Assim, a constatação de eventual abuso ou excesso das taxas de juros exige análise criteriosa de elementos objetivos da operação, como o custo de captação dos recursos, o
spread
praticado e o risco de crédito do contratante, além do exame da relação de consumo entre as partes, com a eventual configuração de desvantagem exagerada a elas.

O simples cotejo de dados objetivos não dá respaldo à revisão, pois a intervenção judicial exige a presença de outros elementos concretos e juridicamente relevantes, aptos a evidenciar discrepância manifesta e indevida entre os contratantes, o que incube, ao menos em momento inicial, ao apelante, ainda que se reconheça a incidência da relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus probatório
“ope legis ou judicis”
.

No caso concreto, os contratos foram celebrados em outubro de 2021, na modalidade de crédito pessoal consignado, cujas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época situavam-se em 1,51% ao mês (crédito pessoal consignado total) e 1,38% ao mês (crédito pessoal consignado trabalhadores do setor público).

A CCB n. PRB20211715 estipula juros efetivos de 0,89% ao mês (11,38% ao ano), taxa significativamente inferior à média de mercado, o que, por si só, afasta qualquer discussão sobre abusividade.

Aliás, essa operação de crédito foi decorrente de operação de portabilidade de crédito consignado oriunda da Caixa Econômica Federal, circunstância que explica a redução da taxa em relação ao patamar médio praticado pelo mercado.

A CCB n. CSG20219772 estipula juros efetivos de 1,44% ao mês (19,00% ao ano), taxa que se situa dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal consignado total (1,51% a.m.), inferior, portanto, ao patamar médio praticado pelo mercado e muito aquém do limite de 1,5 vez a taxa média.

Cumpre registrar que o apelante, ao formular sua insurgência, tomou como parâmetro a
“taxa preferencial brasileira”
de 10,10% ao ano, indicador que não corresponde à taxa média de mercado para a modalidade específica de crédito pessoal consignado, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil.

A comparação com parâmetro inadequado conduz a conclusões distorcidas e inaptas a demonstrar a abusividade alegada.

Além disso, o apelante não cumpriu o ônus processual previsto no art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, ao deixar de apresentar demonstrativo discriminado do valor que entendia correto, circunstância que, por si só, fragiliza a tese recursal.

Diante do cotejo entre as taxas contratadas e os parâmetros de mercado, não se identifica abusividade nos juros remuneratórios pactuados em qualquer das duas cédulas, razão pela qual mantenho a sentença no ponto.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE

O apelante sustenta que a utilização da Tabela Price como sistema de amortização, associada à capitalização mensal de juros, configura anatocismo vedado pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.

A pretensão não procede.

Até março de 2000, o cenário normativo e jurisprudencial vedava a cumulação de
“juros sobre juros”
, conforme previsto no art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), que serviu de base legal para a edição da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada”
.

No entanto, com a edição da Medida Provisória 1.963/00 (atual MP 2.170-36/01), passou a ser legalmente admitida a pactuação expressa da capitalização de juros (compostos) em intervalo inferior ao anual, nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que convencionada de forma clara.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 973.827/RS (Tema 246), consolidou o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, por evidenciar a pactuação expressa da capitalização composta.

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, constando da CCB n. PRB20211715 a taxa de 0,89% ao mês e 11,38% ao ano, e da CCB n. CSG20219772 a taxa de 1,44% ao mês e 19,00% ao ano.

Em ambos os contratos, a taxa anual não corresponde à mera multiplicação da taxa mensal por doze (o que resultaria, respectivamente, em 10,68% e 17,28% ao ano), mas sim ao resultado da capitalização composta, evidenciando a pactuação expressa da incidência de juros sobre juros.

Ademais, ambas as cédulas contêm previsão expressa de capitalização mensal na cláusula 4 de
“Encargos”
, que estipula que
“esta operação está sujeita a juros expostos no item 9 do quadro II do preâmbulo, capitalizados mensalmente”
(
sic,
id. 173742752 e id. 173742753 – ExTiEx n. 1001193-51.2024.8.11.0053).

Nesse contexto, a capitalização de juros encontra respaldo expresso no contrato e observa a disciplina legal aplicável à espécie, afastando-se a alegação de prática abusiva de anatocismo.

No tocante à Tabela Price, importa destacar que se trata de método de amortização legalmente admitido, que consiste em forma específica de cálculo dos juros, sem qualquer confusão com a prática de anatocismo. Nesse sistema, a prestação é previamente fixada, assim como o número de parcelas, admitidas apenas variações decorrentes de atualização monetária.

Dessa forma, estabelecido o saldo devedor, com a quantia de pagamento mensal fixa, inexiste exigência financeira adicional além dos encargos contratados, salvo hipótese de inadimplemento.

Ademais, a utilização da Tabela Price, isoladamente considerada, não traduz capitalização indevida de juros.

Em igual sentido:

“(...) A utilização da Tabela Price é admitida, não caracterizando, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme jurisprudência do STJ e TJMT (...)”
(TJMT, ApCiv 1004369-59.2023.8.11.0025, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2025).

Diante desse quadro, não há fundamento jurídico que ampare o pedido de substituição da Tabela Price, muito menos de indevida capitalização de juros.

CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO

O apelante sustenta que a aplicação automática da cláusula de vencimento antecipado configura abusividade, por impor onerosidade excessiva ao devedor, em violação à função social do contrato (CC, art. 421), ao princípio da proporcionalidade e ao art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não assiste razão ao apelante no ponto.

O vencimento antecipado da dívida constitui fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento originalmente fixada, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral da obrigação quando verificado o inadimplemento contratual, ou seja, quando o devedor deixa de pagar as parcelas no tempo e modo ajustados.

No caso concreto, ambas as cédulas de crédito bancário contêm previsão expressa de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, ao dispor, na cláusula 3, parágrafo único, que
“a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo fixado, importa em vencimento antecipado desta Cédula, tornando-se exigível o saldo devedor integral, com os encargos aqui ajustados”
(
sic,
id. 173742752 e id. 173742753 – ExTiEx n. 1001193-51.2024.8.11.0053).

A cláusula é comum em operações de crédito e encontra respaldo nos artigos 333 e 475 do Código Civil, bem como no art. 28, § 1o, inciso III, da Lei 10.931/2004, que autorizam o credor a exigir a totalidade da dívida quando o devedor decai do direito de utilizar o benefício do termo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica quanto à validade da cláusula, quando avençada e motivada pelo inadimplemento:

“(...) A cláusula de vencimento antecipado livremente pactuada é válida e não configura abusividade, tratando-se de legítimo exercício de direito contratual que visa resguardar o credor diante do inadimplemento. (...)”
(TJMT, ApCiv 1001701-54.2025.8.11.0055, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026).

“(...) O credor tem o direito de exigir a integralidade do seu crédito no caso de inadimplemento de parcela pelo devedor, não se configurando abusiva a cláusula que estipula o vencimento antecipado da dívida prevista no contrato firmado entre as partes. Ademais, o vencimento antecipado do débito para o caso de inadimplemento está previsto no inciso III do parágrafo 1o do artigo 28 da Lei no 10.931/2004. (...)”
(TJMT, ApCiv 0001544-32.2017.8.11.0006, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023).

Não há, portanto, ilegalidade na cláusula, notadamente quando o inadimplemento é incontroverso e a previsão contratual é expressa e clara, circunstâncias que afastam qualquer alegação de surpresa ou desproporcionalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento suscitada pela apelada
SICREDI SUDOESTE MT/PA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CATULINO CATARINO DE MELO
.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026